Tribunal: CARF
Processo: 11831.005361/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.005361/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.807 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
MARCIO IVO MOTTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para fins de reestabelecer a glosa de despesa médica no valor
total de R$ 19.746,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.005361/2008-41
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.807 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.005361/2008-41

Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2014, ano-calendário 2013,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Dedução Indevida com Dependentes de R$ 2.544,00
2. Dedução Indevida com Despesa de Instrução de R$ 5.994,00;
3. Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi de R$ 5.630,54;
4. Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 44.534,85;
Depois da ciência, o contribuinte impugna o lançamento e apresenta documentos
comprobatórios.
Em síntese, alega que são devidas as deduções com dependentes, com instrução,
despesas médicas e previdência privada.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação precedente em parte, um vez
que restabeleceu integralmente dedução com dependentes de R$ 2.544,00, dedução com
despesas de instrução de R$ 5.994,00 e dedução com previdência privada de R$ 5.630,54. Por
outro lado, restabeleceu parcialmente dedução de despesas médicas de R$ 2.765,34.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 08/10/2010, inconformado, o
sujeito passivo interpôs recurso voluntário, em 08/11/2010, onde alega, em apertada síntese, que:
- a Sra. Glauce Benassi Motter é sua esposa e sua dependente;
- requer o restabelecimento das despesas médicas glosadas, conforme documentos
juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, cabe esclarecer que o litígio está restrito à infração dedução
indevida de despesa médicas de R$ 41.769,51, uma vez que já foram restabelecidas pela decisão
de piso integralmente dedução com dependentes de R$ 2.544,00, dedução com despesas de
instrução de R$ 5.994,00, dedução com previdência privada de R$ 5.630,54 e parcialmente
dedução de despesas médicas de R$ 2.765,34.
Antes de se passar à análise dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.807 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.005361/2008-41

Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
A decisão de piso já restabeleceu as seguintes despesas médicas: Carmem
Abranches (R$ 1.788,00), Hilo M. Ferrari (60,00), Odontoprev S/A (133,74), Grupo Odont.
Bartira S/C Ltda – GOB (R$ 675,60) e Papaiz Associados (108,00), totalizando R$ 2.765,34.
Esclareça-se que a Sra. Glauce Benassi Motter não foi declarada pelo contribuinte
como sua dependente em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), ano-calendário 2003, logo o
contribuinte não pode deduzir as despesas médicas que tiveram ela como beneficiária.
Conforme bem detalhado pela decisão a quo, sua esposa apresentou a Declaração
ND: 08/27.447.055 em separado, logo não pode ser sua dependente em sua DAA.
Logo, devem ser mantidas as seguintes despesas médicas, por ter como
beneficiária Glauce Benassi Motter: Ricardo Baroudi Cir. Plástica S/C LTDA de R$ 16.000,00 e
Sandra Tajtelbaum de R$ 340,00.
A glosa das despesas com Associação Abril de Benefícios de R$ 3.303,11 devem
ser mantidas, pois não especifica o benefício e os seus beneficiários.
No mesmo sentido, devem ser mantida as glosas das despesas médicas com os
prestadores de serviços Rosa Maria Gomes Bernachio (R$ 294,00) e Carmem Beatriz V.S.
Baoude (R$ 1.600,00), pois nos documentos apresentados não constam os registros em conselho
de fiscalização e exercício profissional, os CPF e os endereços das emitentes.
Por outro lado, da análise da legislação, tenho que a indicação do beneficiário dos
serviços só deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o
pagamento das respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que
efetuou o pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, verbis:
Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.807 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.005361/2008-41

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
podese presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (g.n.).
Tendo em vista que a única justificativa para a manutenção das glosas das
despesas médicas pela decisão de piso com os serviços médicos DIOSP Serv. Médicos S/C
LTDA (R$ 11.036,00), S.A.A.T. Serv. Anest. Analg. S/C LTDA (R$ 3.200,00), Alfa Serv. Méd.
S/C LTDA (R$ 3.200), Carmem Abranches Odontol. S/C LDA (R$ 1.640,00) e Nielze D.
Santiago (670,00) foi a ausência do beneficiário do serviço médico prestado, logo devem ser
restabelecidas essas despesas médicas no valor total de R$ 19.746,00.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento, para fins de reestabelecer a glosa de despesa médica no valor total de R$
19.746,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 154
DF CARF MF
Original